Tribunal: TJDFT
Processo: 0733383-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CRUZAMENTO. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA DO CONDUTOR QUE NÃO OBEDECEU À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. ORÇAMENTO CONDIZENTE COM AS AVARIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A parte autora relatou que em 16/11/2022 saiu do Posto Ypiranga, localizado na BR 070, com seu veículo Gol, quando foi atingido na parte frontal esquerda pelo automóvel “Novo Gol” do requerido. Afirmou que o requerido estava cruzando de um estacionamento para outro sem observar o trânsito nem respeitar a sinalização de parada obrigatória. Pediu R$ 2.880,00 pelos danos materiais.
2. Sentença. Entendeu que o réu deu causa ao acidente por não observar a sinalização horizontal de parada obrigatória, ingressando no cruzamento sem observar que o autor trafegava na via. Considerou que o réu não provou a alegação de que o autor trafegava em alta velocidade e o condenou a pagar os danos decorrentes da colisão.
3. Recurso do réu. Pede a gratuidade de justiça. Afirma que parou o veículo, olhou para os dois sentidos da via e iniciou o cruzamento quando não havia nenhum veículo trafegando, sendo surpreendido com a colisão na porta traseira. Sustenta que o ponto de colisão mostra que estava finalizando a passagem pela via e que a culpa pelo acidente foi do autor/recorrido que estava em alta velocidade. Alega que o autor apresentou somente dois orçamentos que não estão em seu nome e nem comprovam que se trata do veículo do autor. Requer a improcedência do pedido do autor e procedência do pedido contraposto para que o recorrido lhe pague R$3.600,00.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo não recolhidos. Pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas.
5. De acordo com artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro, constitui infração gravíssima avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita. Desse modo, o recorrente deu causa à colisão ao transpor a faixa de retenção, ignorar a placa de parada obrigatória e ingressar no cruzamento, interceptando a trajetória do autor.
6. Não interfere na solução da controvérsia a alegação de que o autor trafegava em alta velocidade se esta não foi corroborada pela prova dos autos, remanescendo como causa suficiente do evento danoso a interceptação de trajetória levada a efeito pelo réu.
7. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão, sendo acertada a sentença proferida pelo juízo a quo.
8. Os orçamentos apresentados pelo recorrido são condizentes com as avarias no veículo, conforme demonstra o acervo fotográfico, sendo prova suficiente da extensão do dano. Precedente. Acórdão 1669319, 07032892620228070011, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, DJE: 15/3/2023.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.